Tribunal: TCU
Processo: 012.173/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7590/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.173/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvandir César Moreira (CPF XXX.073.180-XX); André Luís Giongo (CPF XXX.827.270-XX); Daiane Andrade de Andrade (CPF XXX.981.700-XX); Dulce Rejane Oliveira da Silva (CPF XXX.498.360-XX); Eduardo Betin Gonçalves (CPF XXX.206.170-XX); Fabiano Bugone (CPF XXX.747.320-XX); Fuvio Balbueno (CPF XXX.060.520-XX); Patrícia Mayara da Silva (CPF XXX.993.340-XX); Renan de Vasconcellos (CPF XXX.179.730-XX) e Taisson Pedrozo Cogo (CPF XXX.420.970-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.